Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-60.2018.8.11.0084
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-60.2018.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO DOS SANTOS - CPF: 047.471.791-78 (APELADO), EMERSON DO VALE LIMA - CPF: 432.907.278-58 (APELADO), DIVONSIR DO VALE LIMA - CPF: 797.897.819-20 (APELADO), IRENICE APARECIDA TEIXEIRA LIMA - CPF: 027.744.641-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, DO CPC. VALIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo de execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, diante da ausência de manifestação do exequente, ou se seria aplicável exclusivamente a disciplina dos
arts
. 921 e 924 do CPC/2015

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa é cabível, mesmo em sede de execução, à luz da aplicação subsidiária do Livro I do CPC, nos termos do art. 771,
p.u
., especialmente quando o exequente, devidamente intimado, permanece inerte por prazo superior a 30 dias.

4
. Não se verifica violação ao princípio da segurança jurídica nem ao art. 926 do CPC/2015, porquanto a decisão está em conformidade com a interpretação consolidada nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

"
1
. A aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC/2015 ao processo de execução encontra respaldo no art. 771,
§único
, do mesmo diploma legal e em precedentes do STJ.

2.
Não há violação ao artigo 926 do CPC nem ao princípio da segurança jurídica quando as decisões são pautadas no entendimento dos tribunais superiores.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 485, III; 771,
p
.ú
.; 921; 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1534585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 10.03.2020; STJ, REsp 1954717/DF, 3a T., j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial proposta em face de Alessandro dos Santos, Emerson do Vale Lima,
Divonsir
do Vale Lima e
Irenice
Aparecida Teixeira Lima, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

O apelante sustenta que a extinção por abandono não se aplica à execução de título extrajudicial, a qual possui regramento específico, previsto no art. 924 do CPC. Alega que, em caso de inércia, a medida correta seria a suspensão do processo, nos termos do art. 921, e posterior reconhecimento da prescrição intercorrente, se cabível
, além da afronta ao artigo 926 do CPC
.

Requer a
reforma
da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Sem
contrarrazões
em razão da ausência de
angularização
processual.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão recursal consiste em definir a possibilidade de extinção da execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa por parte do exequente
.

Em análise à execução, verifica-se que, em 24/03/2025 (id. 293758933), o Juízo determinou que o apelante, no prazo de 15 dias, apresentasse o valor do débito atualizado, a fim de dar continuidade à execução
.

Decorrido o prazo para cumprimento da determinação e constatada a inércia do apelante, foi certificado o decurso do prazo (id. 293758935), e o Juízo determinou, novamente, o prazo de 15 dias para manifestação (id. 293758936)
.

Todavia, o banco permaneceu inerte (id. 293758938), ato que culminou na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC

(id.
293758939
).

A apelante
alega
que
a execução
possui disciplina própria e que, portanto, não se aplicaria a extinção por abandono, devendo o feito ser suspenso nos termos do art. 921 do CPC, com posterior incidência da prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 924, inciso V, do mesmo diploma
.

Ainda que o processo de execução seja disciplinado pelo Livro II do Código de Processo Civil, que prevê causas específicas de extinção, como no art. 924, é plenamente admissível, de forma subsidiária, a aplicação do art. 485, III, do CPC. Tal entendimento se justifica quando a parte credora, mesmo intimada, permanece inativa e deixa de adotar as providências necessárias para o regular prosseguimento do feito
.

A
s

normas processuais
admite
m
essa integração normativa, ao dispor, no art. 771, parágrafo único, que se aplicam subsidiariamente ao processo de execução as disposições do Livro I da Parte Especial
,
in
verbis
:

“
Art. 771.Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.
”

A
extinção do feito ocorreu com fundamento legítimo e juridicamente compatível com o procedimento executivo: o abandono da causa. Nessa perspectiva, revela-se plenamente válida a extinção da execução em razão da inércia do credor
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
. 1. "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (
AgInt
no
AREsp
1 .427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019,
DJe
de 1o/07/2019).

2 .
"A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção" (
AgInt
no
AREsp
989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
de 24/02/2017).
3 .
Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4
- QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2020)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL .
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/
STJ .
DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO
EXECUTADO .
AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
(...)
10 .
O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva
. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de
mérito .
12. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)
(destaquei)

Portanto, a extinção da execução ante o abandono da causa
,
é plenamente
válida
.

Ademais, nesse mesmo sentido, não há qualquer violação ao art. 926 do CPC, tendo em vista que o referido entendimento tem respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, a aplicação do art. 921 do CPC não merece prosperar, pois os autos foram extintos em razão da própria inércia do apelante em cumprir a determinação do Juízo singular
.

Face

a
o exposto,
nego provimento

ao recurso, mantendo-se a sentença
que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, em razão do abandono da causa
, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025